Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia sindical. Pedido de tutela provisória. Indeferimento. Gratuidade de justiça. Negação. Postulante. Servidor público distrital. Remuneração média comedida. Hipossuficiência Caracterizada. Declaração de Pobreza Firmada. Presunção Não Elidida (CPC, Art. 99, §3o). Perduração. Concessão do Benefício. Privilegiação do Processo Como Instrumento de Realização do Direito e Alcance da Justiça. tutela provisória. Natureza de arresto. Medida constritiva de natureza cautelar. Verossimilhança do aduzido. Risco ao resultado útil do processo. Inexistência. Pressupostos ausentes. Medida acauteladora. Concessão. Inviabilidade. Prescrição e decadência. Reconhecimento. Formulação em ambiente recursal. Matéria estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de conhecimento, rechaçara a concessão da tutela de urgência cautelar, voltada o arresto de crédito demandado pelo réu em autos diversos, como forma de garantir o ressarcimento correspondente à sua cota-parte no crédito do precatório indevidamente cedido, e, outrossim, indeferira a gratuidade de justiça demandada pelo autor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e da presença, ou não, dos pressupostos autorizativos para antecipação da tutela pretendida, traduzida em tutela provisória de natureza cautelar vocacionada ao arresto de créditos a serem revertidos ao agravado como forma de garantir a realização do direito invocado.
III. Razões de decidir
3. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrido, no bojo das contrarrazões ao recurso que aviara em sua defesa, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, o havido obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância, com violação ao alcance objetivo do recurso e desconsideração do contraditório, notadamente em se tratando de matéria já resolvida anteriormente e acobertada pela preclusão.
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, precipuamente quando o postulante é profissional atuante na iniciativa privada e percebe remuneração mensal média comedida. (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
6. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
7. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio do alcançada pela pretensão no ambiente de ação de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
8. Não subsistente comprovação de que o sindicato cedente do crédito cuja restituição é almejada por servidor associado esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não evidenciado o periculum in mora, diante do elevado lapso decorrido entre o evento danoso alegado e a pretensão reparatória, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto de valores no rosto dos autos a alcançar crédito detido pelo sindicato acionado, em razão da cessão de crédito estampado em precatório que realizara após deliberação em assembleia cuja nulidade é pretendida, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.